Tribunal: TJSP
Processo: 0010812-83.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
1-) Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Provimento do recurso defensivo apenas para afastar-se circunstância judicial desfavorável.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos.
3-) Dosimetria não comporta ajuste. Na primeira fase, acolhe-se o pleito defensivo, fixa-se a pena-base no mínimo legal, visto que a

Ementa:
1-) Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Provimento do recurso defensivo apenas para afastar-se circunstância judicial desfavorável.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos.
3-) Dosimetria não comporta ajuste. Na primeira fase, acolhe-se o pleito defensivo, fixa-se a pena-base no mínimo legal, visto que a circunstância desfavorável aplicada na r. Sentença - idade da vítima-, não demonstrou influir na perpetração do delito. Têm-se quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda fase, não há agravantes e as atenuantes da confissão e da menoridade não podem levar a pena aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Na terceira fase, pela existência de uma causa de aumento, concurso de agentes, provado pelo dito pela vítima, especialmente, a elevação pode ser de 1/3, chegando-se a cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa. Em razão da causa de diminuição da tentativa, pela reação imediata da vítima e aproximação da viatura, a redução deve ser de 1/3, pois a consumação foi próxima, tendo-se três (3) anos, seis (6) meses e vinte (20) dias de reclusão e oito (8) dias-multa.
4-) Regime que não se modifica, inicial semiaberto.
5-) Determinada expedição de mandado de prisão contra o apelante após o trânsito em julgado, em virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal Federal (6x5).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010812-83.2016.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RENAN PEREIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, apenas para afastar a circunstância judicial aplicada
na exasperação da pena-base, contudo sem reflexo no quantum da pena,
mantendo-se no mais a r. sentença de 1o Grau, com determinação, nos termos
do voto do E. Relator. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010812-83.2016.8.26.0635 -Voto no 1765
2
VOTO No 1765
Apelação Criminal no 0010812-83.2016.8.26.0635
Comarca: 26a Vara Criminal de São Paulo
Juiz de Direito: doutor Fernando Oliveira Camargo
Apelante: RENAN PEREIRA DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes.
Provimento do recurso defensivo apenas para afastar-se circunstância judicial
desfavorável.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e
documentos existentes nos autos.
3-) Dosimetria não comporta ajuste. Na primeira fase, acolhe-se o pleito
defensivo, fixa-se a pena-base no mínimo legal, visto que a circunstância desfavorável
aplicada na r. Sentença - idade da vítima-, não demonstrou influir na perpetração do
delito. Têm-se quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda fase, não
há agravantes e as atenuantes da confissão e da menoridade não podem levar a pena
aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal”. Na terceira fase, pela existência de uma causa de aumento, concurso de
agentes, provado pelo dito pela vítima, especialmente, a elevação pode ser de 1/3,
chegando-se a cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa.
Em razão da causa de diminuição da tentativa, pela reação imediata da vítima e
aproximação da viatura, a redução deve ser de 1/3, pois a consumação foi próxima,
tendo-se três (3) anos, seis (6) meses e vinte (20) dias de reclusão e oito (8) dias-multa.
4-) Regime que não se modifica, inicial semiaberto.
5-) Determinada expedição de mandado de prisão contra o apelante após
o trânsito em julgado, em virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal
Federal (6x5).
I Relatório em acréscimo ao de fls. 201

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010812-83.2016.8.26.0635 -Voto no 1765
3
O apelante (18 anos à época dos fatos) foi condenado à pena de três
(3) anos, seis (6) meses e vinte (20) dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, além do pagamento de oito (8) dias-multa, como incurso no art. 157,
parágrafo 2o, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com
direito de recorrer em liberdade, porque no dia 5.11.2016, por volta das 13 horas,
na Rua Professor Assas Veloso, altura do no 305, São Miguel São Paulo, em
concurso com terceiro não identificado, tentou subtrair, para eles, mediante
violência, o veículo Fiat Palio Attract, placas FIK 7723, pertencente a vítima V. A.
F. E. H.
Apurou-se que a ofendida estacionou seu automóvel na via pública e,
ao retornar, foi abordada pelo recorrente antes que pudesse fechar a porta. Ele
exigiu a entrega da chave e puxou-a para fora. Neste momento, a vítima gritou por
socorro e o apelante decidiu fugir. Correu em direção a um comparsa que
aguardava-o segurando uma bicicleta. Uma testemunha acionou a polícia militar
relatando o que acabara de ocorrer e descreveu as características físicas do
recorrente. Em diligências, os militares somente conseguiram abordar o apelante.
Nas razões de apelação, oferecidas por douta Defesa às fls. 205/210,
sustentou-se o reconhecimento das circunstâncias judiciais favoráveis em primeira
fase da dosimetria e, consequentemente, a recondução da pena no mínimo legal.
Contrarrazões a fls. 214/216, requerendo a manutenção da r. sentença.
O Ministério Público não manifestou interesse em recorrer ( fls. 203).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
acolhimento do apelo. (fls. 225/231)
II - Fundamentação
O apelo comporta acolhimento respeitando o entendimento do douto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010812-83.2016.8.26.0635 -Voto no 1765
4
Magistrado.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos auto de prisão em
flagrante delito de fls. 2/7, boletim de ocorrência de fls. 9/12, autos de exibição e
apreensão de fls. 13 e 14/15, auto de avaliação de fls. 16, tentou-se subtrair bem
com valor econômico.
A autoria é atribuível ao que se inconforma.
No distrito, ficou em silêncio, fls. 7, respaldado em norma de ordem
constitucional, fato, posto que seja um direito inviolável, não condiz com a atitude
de quem é inocente. Se essa fosse a situação do acusado, aproveitaria a primeira
oportunidade, no “calor dos acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que nenhum
envolvimento tinha com o crime (cf.Apel. no 1.245.929/0, julgado em 19.3.2001,
11a Câmara, Relator: Fernandes de Oliveira, RJTACRIM 53/204).
Em contraditório, confessou a prática delitiva. Afirma que não estava
armado. Na ação criminosa ficou de campana para terceiro perpetrar o roubo. Seu
comparsa tentou puxar a vítima pelo braço. Quando adolescente tentou furtar
objeto no mercado. Atualmente trabalha como entregador de comida.
A ofendida, V. A. F. E. H., reconheceu o apelante em juízo. Declarou
que no dia dos fatos estava chegando em seu carro quando o recorrente tentou
roubar seu carro. Ele puxou a porta e exigiu a entrega da chave, tentou arrancá-la
do veículo. Por um momento ele a soltou, ocasião que conseguiu fugir. Afirmou
que havia outra pessoa com ele. Não estava armado, pois ele puxava-a com as duas
mãos.
A vítima não teria motivos para incriminar um inocente. Caso fizesse
isso, incidiria em outro crime, previsto no art. 339 do Código Penal (denunciação
caluniosa). Por isso mesmo, doutrina e jurisprudência dão muita valia a suas
palavras. Quando reconhece quem a vitimiza, não se pode desprezar suas palavras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010812-83.2016.8.26.0635 -Voto no 1765
5
Não se vingaria de um inocente, o mais certo é não apontar o apresentado no
distrito ou no contraditório. Não há motivo para desmerecer as palavras de quem
sofre a subtração com grave ameaça e/ou violência. Em tema de delito patrimonial
confrontando-se o dito pelo réu e pela vítima, prevalece o asseverado pela última,
pois quer apontar o verdadeiro autor do delito, não há dogmatização na
afirmação, apenas a constatação pura e simples de que um inocente quer
colaborar para esclarecer fatos danosos criminosos sofridos, isso não vai
contra a ampla defesa ou ao contraditório, muito pelo contrário, auxilia na
descoberta da verdade, ao contrário do que alguns possam imaginar
(Apelação no 904776.3/2-0000-000 São Paulo 6a Câmara do 3o Grupo da Seção
Criminal Relator: José Raul Gavião de Almeida 29.6.2006 V. U. (Voto no
5261); Apelação no 1.285.333/1- Santo André 12a Câmara Relator: Antonio
Mansur 4.2.2002 V. U. (Voto no 5.998; Apel. Crim. n° 1.173.247-7, São
Paulo, 31.1°.2000, Rel. Ricardo Dip, Voto n° 7.l92; Apel. Crim. 1.231.399/3, São
Paulo, 11a Câmara, 20.11.2000, Rel. Ricardo Dip., Voto n° 7.971; TACRIM - SP -
AC - Rel. Celso Limongi - JUTACRIM 94/341; TACRIM Ap. 440.643-6 8a
Câmara j. 23.07.86 Rel. Juiz Canguçu de Almeida, v. u., JUTACRIM 91/407;
TACRIM Ap. n° 1.047.937/5, Rel. : Juiz Carlos Biasotti e TACRIM Ap. n°
1.071.263/0, Rel. Juiz Renato Nalini).
Clodoaldo, policial militar, em patrulhamento o COPOM irradiou
tentativa de roubo. Viu dois indivíduos em uma bicicleta. Cada um empreendeu
fuga para um lado. Não se recorda do apelante. Não teve contato com a vítima ou
se ela sofreu violência ou grave ameaça. Não se recorda de arma.
José Aparecido, policial militar, depôs que patrulhavam a região
quando receberam notícia de tentativa de roubo de um veículo. Avistou três
indivíduos, cada um foi pra um lado. Passaram a perseguir aquele que possuía as
características irradiadas. Conseguiram abordá-lo. A vítima o reconheceu. Ele
tentou abrir o carro. Não presenciou o crime. O apelante confessou informalmente,
dizendo ter corrido ao avistar a viatura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010812-83.2016.8.26.0635 -Voto no 1765
6
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial
a testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua
palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho
maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-
lhe o grau de confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo
Tribunal Federal (STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma,
Rel. Min. Sydney Sanches, Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São
Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal
de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes
(1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no
115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas
Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e
Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112),
Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação
no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio
Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0047990-46.2014.8.26.0050 8a Câmara de
Direito Criminal. Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco
Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000222-48.2016.8.26.0570 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019;
Apelação no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628
8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no
990.09.056197-1, 14a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres
Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no 990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação no
990.08.123484-0, 2a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Almeida Sampaio,
Julg. 26.10.2009, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do Egrégio Tribunal
de Justiça Bandeirante.
Em suma, a confissão, declaração da vítima e dos policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010812-83.2016.8.26.0635 -Voto no 1765
7
demonstram que o apelante praticou o roubo, de maneira insofismável.
As penas sofrem reparo, sem alteração no quantum.
Na primeira fase, acolhe-se o pleito defensivo, fixa-se a pena-base
no mínimo legal, visto que a circunstância desfavorável aplicada na r. Sentença - a
idade de 57 anos da vítima - não demonstrou influir na perpetração do delito. Têm-
se quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa.
Na segunda fase, não há agravantes e as atenuantes da confissão e da
menoridade não podem levar a pena aquém do mínimo legal (“As atenuantes, ao
contrário das minorantes, nunca podem levar a pena privativa da liberdade para
nível aquém do mínimo legal que é, até aí, a reprovação mínima estabelecida no
tipo (cf. precedentes do Pretório Excelso e Súmula n. 231 STJ) (...)” (RSTJ
161/494). Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal”. Posição esta que, majoritariamente, prevalece no Estado de São Paulo: cf.
RT 795/623, 755/615, 735/588, apenas para ilustrar). As penas ficam no mesmo
quantum.
Na terceira fase, pela existência de uma causa de aumento, concurso
de agentes, provado pelo dito pela vítima, especialmente, a elevação pode ser de
1/3, chegando-se a cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-
multa.
Em razão da causa de diminuição da tentativa, pela reação imediata
da vítima e aproximação da viatura, a redução deve ser de 1/3, pois a consumação
foi próxima, tendo-se três (3) anos, seis (6) meses e vinte (20) dias de reclusão e
oito (8) dias-multa.
A pena é definitiva, pois mais nada a modifica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010812-83.2016.8.26.0635 -Voto no 1765
8
Cada dia-multa será no mínimo, pelas condições econômicas
insatisfatórias do apelante.
O regime inicial foi bem escolhido, semiaberto.
O crime praticado não é de somenos importância, roubo, em
concurso de agentes, ainda em plena luz do dia, com terceiro não identificado,
com utilização de bicicleta, para pronta fuga.
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime
inicial de cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art.
33 e seu parágrafo 2o do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas,
conjugadas com o caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos
termos do parágrafo 3o do art. 33, com observância dos critérios previstos no art.
59.” (HC no 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ, 148:490).
Ora, é de pronta intelecção sua perpetração denota personalidade
inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência
social. Tendo isso presente, deve o juiz sujeitar o agente ao regime conveniente
para o caso em julgamento.
De outro lado, o apelante é jovem e confessou o crime. Isso
demonstra desejar se reintegrar à sociedade, com arrpendimento.
Dessa forma, para o caso em tela, a fim de incidir a prevenção
geral, não realização de outros delitos, e para a específica, não cometimento
do roubo, é mister o regime inicial semiaberto.
Assim, todas as finalidades da sanção penal são concretizadas,
não se despreza a segurança social e respeito à dignidade humana: repressão,
prevenção e ressocialização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010812-83.2016.8.26.0635 -Voto no 1765
9
No regime escolhido ele fica sujeito a trabalho em comum durante o
período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar (art. 35,
parágrafo 1o, do Código Penal). O trabalho externo é admissível, bem como a
frequência a cursos supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou
superior (art. 35, parágrafo 2o, do mesmo diploma legal).
Em regime inicial intermediário, ainda, poderá refletir sobre a erronia
de sua conduta, ao mesmo tempo, é repreendido do ato que realizou, previne-se
que não o faça mais e outros delitos, por fim, efetiva-se sua integração social.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento do recurso, apenas para
afastar a circunstância judicial aplicada na exasperação da pena-base, contudo sem
reflexo no quantum da pena, mantendo-se no mais a r. sentença de 1o Grau.
Por força do recente entendimento firmado, por maioria, pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs no 43, 44 e 53, de
relatoria do Ministro Marco Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra
inserta no Código de Processo Penal (art. 283), que prevê o esgotamento de todas
as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da pena, expeça-se
mandado de prisão em desfavor do apelante após o trânsito em julgado da
condenação.
Cumprido o mandado, expeça-se oficio à COESPE, para
colocação, pois está solto.
EDISON TETSUZO NAMBA

Relator.